Tribunal: TJSP
Processo: 2294704-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar, ante a discrepância entre o preço declarado no instrumento particular de partilha amigável de bens firmado pela impetrante com seu ex-cônjuge e o valor venal aferido pelo município – Pretensão da impetrante ao recolhimento do ITBI sobre o valor declarado pelas partes no ajuste negocial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar, ante a discrepância entre o preço declarado no instrumento particular de partilha amigável de bens firmado pela impetrante com seu ex-cônjuge e o valor venal aferido pelo município – Pretensão da impetrante ao recolhimento do ITBI sobre o valor declarado pelas partes no ajuste negocial – Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Decisão reformada – Recurso provido.